Tribunal: TJDFT
Processo: 0725870-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. RENAJUD. DEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. E-RIDF. CONSULTA AOS CARTÓRIOS DE IMÓVEIS. NÃO REALIZADA.
1. Dispõe o artigo 835, §1o, do Código de Processo Civil que "é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto". Portanto, a penhora em dinheiro, por meio do sistema SisbaJud, tem preferência na ordem legal e se trata de medida submetida à reserva de jurisdição, não dispondo o credor, por conta própria, de meios para constrição de ativos financeiros.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o SisbaJud deve ser estendido ao sistema RenaJud, tornando desnecessária a realização prévia de consulta exrajudicial de localização de veículos. A propósito, confira-se AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).
3. Quanto ao sistema E-RIDF, a parte agravante pode, por conta própria, buscar informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do encargo de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e provido em parte.